Tribunal: TJMT
Processo: 1022926-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022926-77.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COLNIZA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: JOÃO ASSIS RAMOS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação anulatória de ato administrativo c/c com tutela de urgência proposta por João Assis Ramos contra o Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “em sede de antecipação de tutela, o douto juízo a quo reconheceu o impedimento do vereador Elpido no processo de votação e acolheu o pedido de nulidade do processo administrativo, suspendendo o processo político administrativo n. 002.2016, determinando a restituição dos direitos políticos do agravado”. Todavia, “no caso em tela não se vislumbra a existência de impedimento apto a ensejar nulidade da sessão de julgamento do processo político administrativo, pois o vereador reconhecido como suspeito não ofereceu a denúncia que ensejou a cassação do mandato do Prefeito Municipal, ora agravado”.
Assevera que “a matéria está acobertado (sic) pela preclusão pro judicato e litispendência”, visto que, em autos outros “o douto juízo a quo já se manifestou a respeito e afastou a ocorrência de impedimento, contrariando a segurança jurídica e a impessoalidade da jurisdição”.
Afiança que “o douto juízo a quo agiu equivocadamente, pois ampliou o conceito de denúncia, confundindo-o com notícia-crime ou oferecimento de representação. Tecnicamente, uma representação formulada pelo vereador ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas solicitando providências e apontando irregularidades não é uma denúncia no sentido jurídico-processual, mas mera representação”.
Requer seja suspensa a eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] 1.6) Participação de vereador impedido no processo de votação:
Alega o requerente que o Vereador Elpidio da Silva Meira, relator da Comissão Processante n. 001/2016, da Câmara Municipal de Colniza-MT, é o autor das mesmas denúncias, em apuração, perante o Ministério Público estadual, a Polícia Federal e perante o Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso, e que este teria participado ativamente do PPA n. 002/20016, criado pelo Decreto Legislativo n. 004/2016.
Em que pese as alegações do requerente, este não apresentou aos autos os documentos relacionados a denúncia supostamente realizada pelo Vereador Elpido perante o Ministério Público.
Todavia, o Vereador Elpidio da Silva Meira pleiteou a análise das contas anuais do Prefeito Municipal, ora requerente, postulando a investigação dos seguintes fatos: 1) Os pagamentos efetuados pelos desportistas por horários e a receita de alugueis entre outros no Ginásio de Esportes Airton Sena e que de que forma foi realizada a despesa desta receita pela Secretaria Municipal de Esportes; 2) Superfaturamento de Medicamentos no ano de 2014 – vistoriar a obra Construção da UPA, pois segundo informações foi realizado fora de que consta Projeto de Execução e verificar como foi realizado o processo licitatório; 3) Supostas irregularidades em licitações, envolvendo a Empresa Penta Empreendimentos (Jr Fecchio Comércio de Máquinas e Serviços Ltda – ME), figurando-se a empresa apenas em papéis. 4) Compras de pneus efetuadas no exercício de 2014; 5) Prestação de Conta da diária concedida ao Prefeito Municipal ao Distrito Guariba no ano de 2014.
Os fatos acima descritos foram alvos de investigações, e no PPA 002/2016, o Vereador participou não como relator como ocorreu no PPA 001/2016, mas como vereador votante.
Considerando o fato de o vereador ter dado ensejo às denúncias oriundas de processos de improbidade administrativa e outros configura impedimento seu para compor a comissão processante, inclusive para votar, conforme preceitua o art. 5°, inciso I, do Decreto Lei n. 201/67, de modo que o seu interesse (legítimo ou não) no afastamento do requerente de suas funções já existia antes mesmo da formação da comissão processante.
Nessa perspectiva, e malgrado não se deva fazer comparação com a figura do magistrado e as hipóteses de impedimento, uma vez que estamos diante de processo de natureza política, envolvendo ideologias, bandeiras e articulações legítimas entre partidos e correligionários, entendo que a permanência de quem sabidamente já tem interesse explícito no resultado (afastamento do prefeito) tornou o procedimento um arremedo do devido processo legal. Esse, portanto, é um vício que, no entender deste magistrado, fragilizou a lisura objetiva do PPA, mormente se for considerado que o objeto daquele processo era reverter, ainda que legitimamente, a vontade popular.
Aliás, saliento que na denúncia oferecida pelo eleitor Antenor, este mencionou as denúncias descritas no pedido de providências realizadas junto ao TCE, e Ministério Público, dialogando com as providências já solicitadas por esse vereador.
Esse cenário atrai irretorquivelmente o art. 5o, I, última parte, do Decreto-Lei n. 201/67, segundo o qual ‘se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão Processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação’.
Portanto, para os fins de tutela de urgência, entendo que esse quadro é suficiente para afastar a produção de efeitos daquele PPA.
Sobre a urgência, embora igual solução já tenha sido deferida no processo 72328, cujas razão são idênticas, tratando-se de processo outro, com fases de tramitação distintas, entendo que a proximidade do pleito justifica a sua presença.
Ante o exposto, defiro a tutela de urgência e suspendo o Processo Político Administrativo n. 002.2016, obstando a produção imediata de todos os seus efeitos, com restituição dos direitos políticos de João Assis Ramos até eventual modificação desta decisão.
Oficie-se ao TRE-MT. [...]. (Id. 65313992, fls. 69).
A decisão agravada teria reexaminado os mesmos fatos e fundamentos da decisão que havia indeferido a tutela provisória de urgência, a qual foi submetida à Câmara em razão da interposição do agravo de instrumento, autos no 1000577-22.2016.8.11.0000.
É esta a ementa do acórdão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO DE PREFEITO — questão interna corporis — SUSPENSÃO DE PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO — IMPOSSIBILIDADE — DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INADMISSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.
É juridicamente inadmissível deferir tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão de processo administrativo que resultou na cassação de mandato eletivo de Prefeito, quando não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1000577-22.2016.8.11.0000, Desembargador Márcio Aparecido Guedes, julgamento em 4 de dezembro de 2019).
Assim, à primeira vista, inexiste novos elementos que pudessem autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator